Tribunal: TJMT
Processo: 1008035-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008335-51.2020 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
PACIENTE: WOANDER CLEITON PEREIRA GOMES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Woander Cleiton Pereira Gomes, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar, assim como em decorrência da pandemia de covid-19.
Em suas razões, assevera que: 1) em 25-3-2020, foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, 2) a pandemia de covid-19 recomenda colocá-lo em liberdade; 3) a decisão que decretou a preventiva do paciente, assim como a que indeferiu o pedido de liberdade provisória carecem de fundamentação, por isso são nula; 4) “ao analisar os autos, a defesa do paciente não verificou – e isto em conformidade com o juízo – nada que pudesse ser capaz de pelo menos gerar suspeita de que o paciente seja traficante de entorpecentes” (sic); 5) não representa risco para a ordem pública, para a instrução processual, ou para a aplicação da lei penal; 6) caso condenado cumprirá pena em regime diverso do fechado; 7) o paciente reside no distrito da culpa, “é pessoa de bom caráter, não tendo contra ele nenhuma sentença transitada e julgada, tendo bons antecedentes, nunca tendo sido preso anteriormente, por quaisquer sejam os motivos” (sic); 8) podem ser impostas medidas cautelares alternativas (id. 39172467).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente foi preso, em flagrante delito, de posse de 3 (três) porções de substância análoga a cocaína.
De proêmio, calha asseverar que, em sede de habeas corpus, descabe avaliar a alegação de que o entorpecente encontrado se destinava ao próprio consumo, pois, como se sabe, é inviável incursionar no acervo probatório.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] As teses de insuficiência de indícios da prática do tráfico e de ser o réu mero usuário consistem em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus [...] (STJ, HC 487.119/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).
No caso sub examine, a prisão preventiva mostrou-se necessária para resguardar a ordem pública, bem como por conveniência da instrução processual, e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo decretada nos seguintes termos:
Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.
No que diz respeito ao periculum libertatis, diante da gravidade concreta do fato, haja vista se tratar de prática de tráfico ilícito de entorpecente, em companhia de adolescente, com entrega de drogas a mulher gestante, justifica-se a custódia cautelar do indigitado por garantia da ordem pública, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas).
[...] Por sua vez, vejo como necessária a manutenção da custódia cautelar do indigitado por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo do indigitado.
Note-se que no termo de interrogatório o indigitado não declarou possuir residência fixa, nem tampouco trabalho formal certo, não havendo nada, portanto, que o prenda ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar do indigitado.
Ressalto, por fim, que o indigitado consta diversas passagens por crime de tráfico de droga junto ao Sistema Vinculum utilizado pela Polícia Civil, conforme se infere do extrato de pesquisa acostado aos autos.
Com efeito, por tudo que mereceu registro, vislumbro presente o periculum libertais no vertente caso (Id. 39172469).
Sobreveio pedido de revogação da preventiva, que foi indeferido, conforme registra este trecho da decisão objurgada:
Já quanto à ausência de fundamentos para se manter a custódia cautelar do réu, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, redundando na decisão proferida pelo magistrado responsável por presidir a audiência de custódia no dia 26/03/2020, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.
Por sua vez, entendo que a prisão cautelar do suspeito deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, pois, ainda que seja pequena a quantidade de entorpecente apreendido (03 porções de cocaína que pesaram 6,85g), o mesmo é renitente na prática delitiva, já que ostenta uma condenação provisória pela prática do delito previsto no artigo 16, do Estatuto do Desarmamento, a qual foi preferida em 18/10/2017, nos Autos de Código 372113, que tramita perante o r. juízo da 5a Vara Criminal desta Comarca.
Inclusive, no tocante a essa ação penal que ele responde, esclareço que, por não ter sido localizado para ser intimado pessoalmente sobre o teor da sentença condenatória, o autuado foi intimado por edital em 12/11/2018.
Com isso, resta evidente a necessidade de manter decretada sua prisão preventiva, como meio de conter sua reiteração criminosa (Id. 39172469).
Além da condenação mencionada no decisum, em consulta ao SIAP, verifico que ele responde a outra ação penal relacionada ao Sistema Nacional de Armas, além de vários termos circunstanciados por posse de entorpecente.
A renitência criminosa evidencia a periculosidade diferenciada do agente, e justifica o cárcere cautelar. Confira-se:
[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...] (STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
Se não bastasse, as decisões apontam que o paciente não tem vinculo com o distrito da culpa.
Aliás, ao manter a prisão cautelar, a autoridade coatora, apontou que, na ação penal cód. 372113, foi necessário intimá-lo, por edital, da sentença condenatória, porque se encontrava em local incerto.
Nesse contexto, fica claro que não se pode falar em nulidade das decisões, por carência de fundamentação.
A alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Ademais demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão. [...] (STJ, HC 487.142/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).
Embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de covid-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.